Tribunal: TJES
Processo: 5003550-52.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003550-52.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON COSTA DE SOUZA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003550-52.2025.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANDERSON COSTA DE SOUZA

RECORRIDO:

LOCALIZA RENT A CAR SA, HDI SEGUROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. ACIDENTE CARRO RESERVA. COBRANÇA REGULAR NOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ANDERSON COSTA DE SOUZA em face de

LOCALIZA RENT A CAR AS E HDI SEGUROS S.A, alegando, em apartada síntese, durante a utilização do veículo reserva fornecido pela seguradora HDI SEGUROS, ocorreu acidente automobilístico e posteriormente ao sinistro, foi exigido o pagamento do valor de R$ 1.463,79 (mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos) pela locadora requerida, referente apo conserto do veículo. Por fim, requer também a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais.

3. Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. Contrarrazões da requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifico que restou demonstrado nos autos que a cobrança exigida pela seguradora demandada, foi realizada nos termos contratuais previstos no Item 3.4 das Condições Gerais da Apólice, que trata do carro reserva, pois consta claramente que as multas, despesas com combustível e eventuais extras ocorridos durante o período de locação do veículo são de responsabilidade do Segurado.

5. A sentença recorrida ao julgar improcedente os pedidos exordiais, bem fundamentou sobre a questão acima aludida:
“No presente caso, a apólice de seguro contratada expressamente prevê, em suas condições gerais, que “as multas, despesas com combustível e eventuais extras ocorridos durante o período de locação do veículo, inclusive sinistro do carro reserva, são de responsabilidade do segurado”, incluindo-se, portanto, os danos ocasionados ao carro reserva por culpa ou envolvimento do locatário. Tal disposição encontra-se clara, destacada e de fácil compreensão, em conformidade com os §§ 3º e 4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não se pode imputar à seguradora a responsabilidade pelo pagamento de valores que o próprio contrato exclui de sua cobertura. Da mesma forma, a locadora de veículos agiu em estrita observância ao contrato de locação, cobrando do autor, locatário, o valor correspondente ao dano causado ao bem locado. Não há, portanto, ilicitude ou qualquer abusividade na conduta das requeridas.”

6. Ato contínuo, reconhecida a licitude da conduta das recorridas, não há que se falar em pedido indenizatório, na medida em que não há nenhum indicativo de que o ocorrido tenha gerado dano a esfera extrapatrimonial da parte recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)